Tribunal: TJSP
Processo: 2223831-93.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Arrendamento rural. Abordagem de arrendador, para retomada do imóvel. Outorga sumária (reintegração de posse). Recurso de ocupante do imóvel. Parcial provimento (gratuidade judiciária concedida em caráter restrito, apenas para relevar despesa de preparo recursal).